Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701499-06.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA CLARA PICOLLI BALDASSI AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANNA CLARA PICOLLI BALDASSI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do Processo no 0710952-32.2022.8.07.0009, em que litiga com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., deferiu, parcialmente, o pedido de antecipação da tutela de urgência (ID 131144258). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Em suas razões recursais (ID 38643388), a agravante aduz, em síntese, que é direito do consumidor ver o contrato reequilibrado dentro dos ditames legais, sendo que o art. 330, §3o, do CPC, confere ao consumidor a continuidade de adimplemento do valor incontroverso a ser pago no tempo e modo contratados. Diz ser presumido o risco de dano e inexistir perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Argumenta que a instituição financeira deve se abster de inscrever o nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, mantendo, ainda, a posse do veículo financiado com a agravante. Requer, ao final, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 38643398). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Ao indeferir a tutela antecipada nos autos de origem a magistrada assim se manifestou: "(...) INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por falta dos requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque não há probabilidade do direito da autora nem verossimilhança das suas alegações, posto que defende teses revisionais de contrato bancário já superadas pela jurisprudência pacífica dos nosso Tribunais, como por exemplo, limitação da taxa de juros remuneratórios pelos Bancos e capitalização de juros. Além disso, sua pretensão de depositar em Juízo as parcelas contratadas, em valor menor que o acordado, não afastaria a mora, portanto, não poderia impedir o credor de tomar as medidas próprias para cobrança da dívida ou retomada do bem. Já o pedido de depósito das parcelas no próprio valor contratado carece de interesse, pois pode continuar pagando por meio de boleto, sendo indevido o depósito em Juízo. Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples instauração de discussão acerca das cláusulas contratuais não concede à parte o direito de ter seu nome retirado do rol de maus pagadores. Por outro lado, quanto ao pedido de exibição de documentos, DEFIRO EM PARTE a pretensão, limitando os documentos pretendidos ao respectivo contrato e aos saldos atualizados deste, já que para tais documentos presentes os requisitos do art. 300 do CPC, considerando a obrigatoriedade de apresentação dos documentos comuns às partes e a necessidade de tais documentos para municiar a ação revisional em questão, não havendo pertinência temática próxima para os demais itens não incluídos no deferimento. (...)" Em que pese as alegações da agravante, neste momento processual e em um juízo de cognição sumária, não verifico a existência de fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que a agravante não demonstrou a plausibilidade do direito deduzido. Cabe destacar que, como bem asseverado pelo Juiz singular, as questões suscitadas pela agravante já foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça em decisões que possuem força vinculante, fato este não refutado nas razões recursais. Destarte, neste contexto, os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar não se fazem presentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator